Tribunal: TJSP
Processo: 1011264-53.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C. RESCISÃO DE QUANTIAS PAGAS – LOTE DE TERRENO – Atraso na entrega do empreendimento – Manifesta culpa da promitente-vendedora - Dever de restituição da totalidade dos valores pagos, sem possibilidade de retenção, para que retornem as partes ao status quo ante.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C. RESCISÃO DE QUANTIAS PAGAS – LOTE DE TERRENO – Atraso na entrega do empreendimento – Manifesta culpa da promitente-vendedora - Dever de restituição da totalidade dos valores pagos, sem possibilidade de retenção, para que retornem as partes ao status quo ante.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C. RESCISÃO DE QUANTIAS PAGAS – DANOS MORAIS- Ocorrência – Frustração de expectativa, ocasionada pela não entrega do imóvel, que ultrapassa o mero dissabor – Reparação devida – Impossibilidade de redução do quantum indenitário arbitrado em R$10.000,00, eis que condizente com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e inábil a provocar enriquecimento sem causa ao promitente comprador.

Recurso desprovido.